Tribunal: TJMT
Processo: 1022666-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICKAELLY FERNANDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 068.898.421-54 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos) com data de inclusão em 25.09.2019, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3.
Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito
não acolheu o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que o juízo de origem considerou o extrato de negativação apresentado pela autora como documento insuficiente para comprovar o pleito indenizatório.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6
.
O apontamento dos dados da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrida, sendo devidamente comprovado pelo extrato anexado ao id no 72943499, a propósito, destaco que o documento apresentado não apresenta qualquer inconsistência capaz de afastas as informações ali constantes.

7.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo,
mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8.
Apesar de afastada a incidência da Súmula 385/STJ, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de
duas inscrições posteriores, datada de 25.09.2019 e 25.10.2019, ambas nos valores de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos).

9
. Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente
MICKAELLY FERNANDA DA SILVA VIEIRA
contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais por considerar insuficiente o extrato de negativação apresentado pela Autora.

Ocorre que o apontamento dos dados da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrida, sendo devidamente comprovado pelo extrato anexado ao id no 72943499, a propósito, destaco que o documento apresentado não apresenta qualquer inconsistência capaz de afastas as informações ali constantes.

Diante desse contexto, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela Recorrida em nome da Recorrente foi indevido, pois ausente à comprovação da relação jurídica subjacente, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

In casu,
inaplicável o que dispões a súmula 385/STJ no caso em análise, uma vez que o débito discutido nos autos é o registro mais antigo em nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da súmula 385/STJ, a Recorrente possui
duas inscrições posteriores, datada de 25.09.2019 e 25.10.2019, ambas nos valores de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos),
o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito a Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MICKAELLY FERNANDA DA SILVA VIEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida
TIM S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo inalterado os demais termos da sentença, conforme dispõe o artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021